Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-81.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de furto, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. A defesa sustenta: (i) a inexistência de dolo na conduta, ante erro de tipo; (ii) a readequação da pena, com a exclusão da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes; (iii) a fixação de regime prisional mais brando; e (iv) a redução da pena pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o erro de tipo exclui o dolo na conduta do acusado; (ii) avaliar a adequação das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na dosimetria da pena; e (iii) verificar a proporcionalidade das penas impostas, inclusive no que concerne ao regime prisional e à pena multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. Não deve ser acolhida a tese de erro de tipo se a prova dos autos é conclusiva no sentido de que o réu tinha ciência de que o objeto subtraído pertencia a terceiros.
4. 4. É inidônea a valoração negativa da culpabilidade, pautada em condenações anteriores.
5. 5. Os maus antecedentes, com trânsito em julgado de condenação há mais de cinco anos, podem ser considerados para fins de agravamento da pena-base, conforme precedentes do STF (tema 150).
6. 6. A confissão parcial do acusado deve ser reconhecida como atenuante, compensando integralmente a reincidência.
7. 7. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada, dado o histórico de reincidência, inviabilizando também a substituição por penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. 8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
9. Comprovada a ciência acerca de todas as elementares do tipo penal, não se acolhe a tese de erro tipo.
Maus antecedentes podem ser considerados na dosimetria, mesmo após o prazo quinquenal, para fins de art. 64, I, do Código Penal.
A confissão parcial é atenuante, compensável com a reincidência.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 59, 64, I, e 77; CF/1988, art. 5o, LXIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 150, Plenário, j. 19.12.2019; TJDFT, Acórdão no 1641375, Rel. J.J. Costa Carvalho, j. 17.11.2022.